Tribunal: TJSP
Processo: 1501690-21.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial, mais corrupção de menores, em concurso material (artigo 180, § 1o, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Laudo pericial que atesta supressão da numeração de

Ementa:
Receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial, mais corrupção de menores, em concurso material (artigo 180, § 1o, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Laudo pericial que atesta supressão da numeração de identificação em câmbios automotivos. Versões exculpatórias inverossímeis. Receptação qualificada. Prova boa à condenação. Suficiência de indícios em delito desta espécie, aqui fortes e contundentes. Qualificadora comprovada. Corrupção de menores. Configuração efetiva. Condenação necessária. Responsabilização imperiosa. Apenamento criterioso. Regime adequado. Gratuidade de Justiça. Manutenção do indeferimento determinado pela origem. Apelo improvido.